Tribunal: TJDFT
Processo: 0041047-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CONVENCIMENTO DA AUTORIA NÃO BASEADA NA CONFISSÃO. FIXAÇÃO REGIME ABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo construção jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena é aplicável a fração de 1/8 sobre cada circunstância judicial desfavorável, tomando por base o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

2. Uma vez que o julgador não utilizou a confissão extrajudicial para a formação do seu convencimento quanto à autoria do crime, ela não poderá ser utilizada como atenuante, pois vai de encontro ao Enunciado 545 da Súmula do STJ.

3. Sendo o réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, a fixação do regime prisional deve ser o semiaberto, da alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP.

4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é multirreincidente específico.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.